Tribunal: TJBA
Processo: 8002592-95.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002592-95.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARIA DA ROCHA MATTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 129/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/2015, aplicando-se o Tema 129 do STJ.

O acórdão recorrido manteve sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 129/STJ; e (ii) se a legislação estadual invocada pelo recorrente (LC 26/2006, art. 6º, II) seria suficiente para afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

O agravo interno tem por finalidade apenas reavaliar a aplicação de precedente vinculante (art. 1.030, I, CPC/2015), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O Tema 129/STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.108.013/RJ), reconhece à Defensoria Pública o direito ao recebimento de honorários advocatícios.

No caso concreto, a Defensoria Pública estadual atuou contra o Município de Brumado, de modo que a tese vinculante do STJ é plenamente aplicável.

A legislação estadual invocada pelo recorrente não tem o condão de afastar a incidência da norma processual federal interpretada pelo STJ.

Ausência de similitude fático-jurídica que justifique afastar o precedente obrigatório.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios quando atua contra ente federativo diverso daquele ao qual integra, conforme fixado no Tema 129/STJ.”
“2. Norma estadual não pode afastar a aplicação de tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; CPC/2015, arts. 1.030, I, e 1.037; LC/BA nº 26/2006, art. 6º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.108.013/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2009 (Tema 129/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8002592-95.2022.8.05.0032, em que figura como Agravante, Município de Brumado, e, como Agravada, Maria da Rocha Mattos Ribeiro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.

Data registrada no sistema